Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A pretensão do segurado de revisar as cláusulas do contrato e também a de reaver valores pagos a maior prescrevem em um ano, por aplicação do art. 178, § 6o, II, do CC/16, correspondente ao 206, § 1o, b, do CC/02. (AgInt no AREsp n. 745.841/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017.).
4. O Julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
5. O Código de Processo Civil consagrou o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
6. Recursos conhecidos e não providos.